Tribunal: STF
Processo: RE 1454567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA: TEMA 1.274. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Em 8.9.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE: NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (e-doc. 70).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.10.2023, a União interpôs, em 10.10.2023, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 72).



    3. A agravante sustenta que, “ao ensejo da análise do tema de repercussão geral 1274, RE 1.455.643, o STF afetou, de forma específica, a questão relativa a constitucionalidade, no período de licença maternidade, da incidência contribuição da empregada, ao Tribunal Pleno. Ficou estabelecido que se analisará: Constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social” (fl. 2, e-doc. 72).



    Enfatiza que, “por essa razão e também por força do princípio da isonomia (a fim de evitar-se desigual tratamento entre os contribuintes e injusta vantagem econômica), justifica-se a aplicação da sistemática de repercussão geral ao caso, sobrestando-se o feito, em face de reconhecimento, por esse Supremo Tribunal Federal, da relevância e transcendência da matéria” (fl. 2, e-doc. 72).



    Pede “a reconsideração da decisão proferida, sobrestando-se o julgamento do extraordinário até definição do Tema 1.274, a fim de que se aplique ao caso o referido precedente. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a União que o presente recurso seja levado à Turma e, afinal, provido” (fl. 2, e-doc. 72).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Pela plausibilidade das razões expostas pela recorrente, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    Em 22.9.2023, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.455.643-RG, Tema 1.274, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade a cargo da segurada. Inaplicabilidade do Tema 72 da repercussão geral. Distinção. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida” (DJe 29.9.2023).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora